Tribunal: STF
Processo: HC 204270
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Impossibilidade. 5. Dedicação a atividades criminosas. 6. Ilegalidade no regime de cumprimento. 7. Não ocorrência. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.